Tribunal: TJDFT
Processo: 0021923-53.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021923-53.2013.8.07.0003 RECORRENTE: J. C. S. T. RECORRIDO: MPDFT DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base (RE 593.818 – Tema 150). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 14570142): APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINARES. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. DECOTE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. I - Verificando-se que as interceptações telefônicas reproduzidas no relatório policial foram devidamente autorizadas pela autoridade competente e que o inquérito que originou a ação se consubstancia em mero desdobramento daquela investigação, mais abrangente e que estava sendo levada a cabo pela mesma autoridade policial, não há qualquer ilicitude na utilização de tal fonte de prova e tampouco nos exames periciais realizados a partir do início das investigações. Ademais, quando do recebimento de denúncia já havia decisão autorizando o compartilhamento da prova. II - Se a descrição da denúncia contém todas as circunstâncias elementares do tipo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado e tampouco em sentença ultra petita. III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo e de que ele seria transportado para outra unidade da Federação para posterior comercialização em atividade comercial irregular. IV - Inviável a absolvição pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de falsificação de documento público se a materialidade e autoria destes encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, sobretudo pela interceptação telefônica, de maneira suficiente para a condenação. V - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes. VI - Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII - Recursos conhecidos. Parcialmente provido o do réu J.C. Desprovidos os apelos dos demais réus. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014